Tribunal: TJMT
Processo: 1017352-52.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
VISTOS...
Embargos de declaração aviados pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, em face da decisão monocrática que, deu parcial provimento ao recurso, interposto em face da Mapfre Seguros Gerais S/A, para o fim de condenar a concessionária de energia elétrica ao ressarcimento do valor de R$ 29.759,20 (vinte e nove mil e setecentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos), mantendo a sentença em seus demais termos.
Nas suas razões, a embargante sustenta a necessidade de prequestionar o acórdão recorrido, a fim de recorrer a instancias superiores, argumentando pela omissão acerca da violação aos artigos 188, inciso I, 389, 394, 397 e 405, todos do Código Civil, bem como dos artigos 205 e 210 da resolução 414/2010 da ANEEL.
As contrarrazões foram apresentadas em Id. 51983995, pugnando pelo desprovimento do recurso.
É o que merece registro.
Decido.
Apesar da parte embargante alegar a ocorrência de omissão na decisão monocrática, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ver prequestionado o mérito da questão, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”
Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, a conclusão que se chegou foi diversa da pretendida pela embargante.
Ademais, os fundamentos do decisum não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.
Nesse contexto, estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada, cabe a ela interpor recurso cabível, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.
No caso, a embargante visa apenas o prequestionamento da matéria, sem apontar em que consistiria o vício que ensejou estes Embargos.
Contudo, é pacífico que mesmo para essa finalidade faz-se necessário estar configurada alguma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC, ausente neste caso.
Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, “o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).
Nesse sentido, in verbis:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DAS DEMANDADAS.
1. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento.
Incidência da Súmula 211 do STJ.
1.1. In casu, deixaram as recorrentes de indicar, nas razões do apelo extremo, a violação ao art. 1022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar possível omissão no julgado quanto ao tema.
1.2. "A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei". (REsp 1639314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017).
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe a incidência da Súmula 283/STF, por analogia.
(...),
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1464611/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020) (destaquei)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VEÍCULO – NEGATIVA DE COBERTURA POR MOTIVO DE EMBRIAGUEZ – ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DE RISCO – NÃO OCORRÊNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – APELAÇÃO ADESIVA: LEGITIMIDADE DO SEGURADO EM PLEITEAR INDENIZAÇÃO EM PROL DE TERCEIRO SINISTRADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronuncia acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento , o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.(N.U 0009714-40.2019.8.11.0000, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 21/05/2019) (destaquei)
Ademais, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
P. I. C.
Cuiabá, 31 de julho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator